Tribunal: TJDFT
Processo: 0716910-73.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REJEIÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. ÍNDICE DE AJUSTE DA CONDENAÇÃO. INPC. A condenação ao pagamento de atualização monetária é matéria de ordem pública, que independe de pedido da parte e não configura julgamento extra petita. O contrato de prestação de serviço de construção se enquadra como relação de consumo, apta a atrair a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Se não evidenciada justificativa plausível para o descumprimento contratual praticado pela ré, deve ser reconhecida a sua culpa exclusiva pela rescisão contratual, fazendo a autora jus ao desfazimento do contrato, nos termos do artigo 475, do Código Civil. O INCC é aplicável apenas na fase de construção do imóvel, de modo que, na hipótese de rescisão contratual, o índice de correção monetária aplicável é o INPC.